Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-11.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDA NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.